Tribunal: CARF
Processo: 13807.007542/2002-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13807.007542/2002-40
ACÓRDÃO
1301-007.449 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERRILL LYNCH PARTICIPAÇÕES FINANÇAS E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO.
Deve ser reconhecido o saldo negativo do IRPJ a partir da apuração do
contribuinte demonstrada na DIPJ respectiva e quando restam
comprovadas as parcelas aptas a deduzir da apuração do imposto, tais
como pagamentos e retenções da fonte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer como crédito adicional as seguintes parcelas de saldo
negativo do IRPJ: R$ 263.918,65, referente ao AC 1999; R$ 5.822.121,22, referente ao AC 2000; e
R$ 181.514,50, referente ao AC 2001.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.449 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.007542/2002-40
2
RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/São Paulo I, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, contra Despacho Decisório que reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado, lastreado em saldo negativo do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), relativo ao terceiro trimestre de 1999 e aos anos-calendário 2000 e 2001,
cujos pedidos originais montavam em R$ 18.411.631,20 (R$ 273.889,47, 3oT/2009; R$
11.976.976,17, AC 2000; R$ 6.160.765,56, AC 2001).
2.

A motivação para não reconhecimento integral do crédito pleiteado se refere a
lançamentos fiscais em terceiros procedimentos. Em relação ao 3oT/2009, o sujeito passivo foi
autuado em razão de falta de recolhimento do IRPJ (PAF no 19515.000696/2004-34), o mesmo
ocorreu em relação ao AC 2000 e AC 2001 (PAF no 19515.000039/2005-78), ainda assim resultou
em um crédito reconhecido de R$ 3.430.456,44 (AC 2000) e de R$ 5.893.975,25 (AC 2001),
conforme Despacho Decisório (fls. 437/441).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 447/458) o sujeito passivo informa que
solicitou pedido adicional de R$ 382.315,43 no PAF no 11.610.016104/2002-44 (juntado ao
presente processo em 28.02.2014, conforme Termo de Apensação (fls. 170 daquele processo).
Com relação ao mérito fez as seguintes arguições: AC 2009, o lançamento está com exigibilidade
suspensa no PAF no 19515.000696/2004-34 e que, ainda que o resultado seja desfavorável ao
contribuinte, haveria cobrança em duplicidade; que a planilha fornecida à Fiscalização (fls. 211)
não apresentava crédito disponível em razão de que os créditos já haviam sido utilizados em
compensações realizadas; AC 2000, que o comprovante de rendimentos utilizado pela RFB emitido
pelo Banco Citibank está errado, constou o valor de R$ 2.533.190,54 quando o correto é R$
3.843.238,35, fato que foi objeto de retificação da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (DIRF), que o valor de R$ 5.915.513,73 foi incorretamente excluído, pois é uma quantia
meramente informativa sobre a variação do saldo credor na DIPJ/2001, ou seja, esse valor não
representa um débito tributário passível de compensação; além desses valores, a Fiscalização
abateu valores exigidos no auto de infração que se encontra com exigibilidade suspensa no PAF no
19515.000039/2005-78, relativos juros sobre capital próprio (R$ 78.735,48), rendimentos de
aplicações financeiras (R$ 12.739,77 e R$ 1.917,26) e postergação de receitas e que, ainda que o
resultado seja desfavorável ao contribuinte, haveria cobrança em duplicidade; AC 2001, a
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.449 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.007542/2002-40
3
Fiscalização abateu valores exigidos no auto de infração que se encontra com exigibilidade
suspensa no PAF no 19515.000039/2005-78, relativos a rendimentos de aplicações financeiras (R$
89,80; R$ 53,39; R$ 181.371,3112.739,77 e R$ 1.917,26), cujos valores foram em sua integralidade
cancelados pela DRJ Belém.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 574/585),
fundamentou sua posição na inexistência da certeza e liquidez do crédito em relação ao AC 2009,
em razão na não definitividade do PAF no 19515.000696/2004-34. Com relação ao AC 2010, em
especial sobre a retenção efetuada pelo Banco Citibank, que o valor atribuído como correto pelo
sujeito passivo não integrou o saldo credor do IRPJ apurado em DIPJ; ainda em relação ao AC
2010, sobre a dedução do valor de R$ 5.915.513,73, tal valor foi objeto de exclusão pelo sujeito
passivo, não sendo objeto de glosa pela Fiscalização; sobre o AC 2001, o mérito se confunde com
parte do AC 2000, referente a pendência de definitividade da decisão proferida no PAF no
19515.000039/2005-78, que interfere na certeza e liquidez do crédito pleiteado. O Acórdão foi
materializado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999,2000, 2001
Ementa:
RESTITUIÇÃO. SALDO CREDOR DE IRPJ. CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS - Alterações
no valor do saldo credor de IRPJ declarado, decorrentes de lançamentos de ofício,
caracterizam falta de liquidez e certeza do crédito. Se julgados procedentes os
lançamentos de ofício, não haverá duplicidade na cobrança dos débitos, por
serem distintos os constantes do presente processo e os exigidos de ofício.
RESTITUIÇÃO DE IRRF. INOCORRÊNCIA - O imposto sobre a renda regularmente
retido na fonte não pode ser objeto de restituição, nem ser compensado com
outros tributos ou contribuições. Considerados antecipação do devido na
Declaração, os valores retidos integram o cálculo do IRPJ a pagar, cujo saldo, se
negativo, é passível de restituição ou compensação.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 638/660), o sujeito passivo alega que (i) AC 2009, que o
agente fiscal não considerou a opção do contribuinte de tributação trimestral, fato que
demonstraria o crédito de R$ 1.362.356,53, cujo valor disponível no presente processo resultaria
nos R$ 273.889,47 pleiteados; que as infrações constantes no PAF no 19515.000696/2004-34 são
pontuais e não guardam relação com o crédito pleiteado, à exceção do valor do IRRF de R$
9.970,82, abatido do quantum devido por ocasião das infrações apuradas; (ii) AC 2010, que não
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.449 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.007542/2002-40
4
deve prevalecer o entendimento da DRJ em relação ao IRRF do Banco Citibank, pois o equívoco
cometido pela fonte pagadora foi identificado apenas em 2004, posteriormente à apresentação da
DIPJ, razão pela qual requer o reconhecimento de ofício da diferença de R$ 1.309.047,81; com
relação ao valor de R$ 5.915.513,73 lançado como ajuste tinha como finalidade apenas adequar o
valor informado na DIPJ/2001 ao real saldo credor apurado pela Requerente, de RS 11.976.976,17,
defende que o valor de ajuste nada mais é do que uma quantia meramente informativa sobre a
variação do saldo credor do IRPJ; que se fossem levadas em consideração apenas as quantias
apresentadas e comprovadas pelo Fiscal, não há que se falar em ajuste ou dedução, pois foram
identificados valores retidos por fonte pagadora (R$ 4.959.304,21), valores recolhidos (R$
6.415.536,81) e valores devidos de IRPJ (R$ 1.934.736,94); que os IRRF aproveitados no PAF no
19515.000039/2005-78, apenas o valor de R$ 12.739,77 poderia ser descontado do saldo credor
do IRPJ AC 2000, ainda em relação a esse período, aduz que, fossem utilizadas as apurações
efetuadas pela Fiscalização e excluídos os valores de R$ 12.739,77 e R$ 741,40 (que foi quitado no
PAF no 19515.000039/2005-78), haveria um crédito de R$ 9.426.622,91; (iii) AC 2011, que, caso
venha a se confirmar a decisão de primeira instância favorável à Recorrente no PAF no
19515.000039/2005-78, relativamente as omissões de receitas cujos IRRF foram aproveitados (R$
181.371,31; R$ 89,80; R$ 53,39), tais valores deverão compor o saldo negativo; que, com base no
IRRF reconhecido pela autoridade fiscal, o valor do saldo negativo é de R$ 6.075.489,75. Ao final
requer o provimento do Recurso Voluntário.
6.

Em sessão de 29.09.2009, a então 2a Turma da 1a Câmara desta 1a Seção de
Julgamento, com base na Resolução no 1102-000.003, resolveu converter o julgamento em
diligência para que se aguardassem as decisões finais e definitivas dos PAF no
19515.000696/2004-34 e no 19515.000039/2005-78.
7.

Em
28.02.2014,
foram apensados ao presente processo os PAF no
10880.720131/2007-87, no 10880.721535/2006-15 e no 11610.016104/2002-44 (fls. 750/752).
8.

Em Despacho de 28.02.214 (fls. 753), a unidade de jurisdição do contribuinte,
informa que os PAF no 19515.000696/2004-34 e no 19515.000039/2005-78 se encontravam em
julgamento no CARF e, por essa razão, retornou o presente processo a esse tribunal
administrativo.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.449 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.007542/2002-40
5
9.

Em sessão de 18.10.2017, esta 1a Turma da 3a Câmara desta 1a Seção de
Julgamento, com base na Resolução no 1301-000.467, resolveu converter o julgamento em
diligência para que se aguardem as decisões finais e definitivas dos PAF no 19515.000696/2004-34
e no 19515.000039/2005-78.
10.

Em petição de 10.11.2022 (fls. 785/786), a Recorrente informa que foram
proferidas decisões finais nos PAF no 19515.000696/2004-34 e no 19515.000039/2005-78, por
meio dos Acórdãos no 9101-006.181 e no 9101-003.482 (fls. 790/865).
11.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
12.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 11.06.2007,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 598), dessa forma, o Recurso Voluntário interposto em
10.07.2007, conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls. 638), é tempestivo
e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
13.

Preliminarmente,
os
PAF
no
PAF
no
19515.000696/2004-34
e
no
19515.000039/2005-78 restaram definitivamente julgados na esfera administrativa.
13.1.
O PAF no 19515.000696/2004-34, em relação à matéria objeto do presente
processo, saldo negativo do IRPJ, teve como definitiva a decisão materializada no Acórdão no
1101-000.838, visto que o Acórdão no 9101-006.181 tratou da não inclusão do JCP na base de
cálculo do PIS e da Cofins. Em relação ao IRPJ, destaca-se parte ementa do Acórdão no 1101-
000.838, relativa a esse imposto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ.
Exercício: 2000
[...]
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.449 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.007542/2002-40
6
OMISSÃO DE RECEITAS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ. POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA TOTALIDADE.
Os juros sobre capital próprio recebidos têm por finalidade a renumeração do
capital investido pela empresa e integram a base de cálculo do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica. Comprovado nos autos que parte das receitas de juros sobre
capital próprio foi oferecida à tributação no exercício seguinte (postergação do
pagamento do imposto) é de se excluir estas parcelas da tributação. Por outro,
ficam mantidas as parcelas não comprovadas.
INOBSERVÂNCIA
DO
PERÍODO
DE
COMPETÊNCIA.
POSTERGAÇÃO
DO
PAGAMENTO DO IMPOSTO. CARACTERIZAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO NA FASE DE
JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A inobservância quanto ao período de competência por apropriação de receita
em exercício posterior implica em postergação do pagamento do imposto devido.
Na recomposição da base de cálculo do imposto, em decorrência da inobservância
do regime de competência, devem-se observar as orientações contidas no Parecer
Normativo COSIT n° 2, de 28 de agosto de 1996, sob pena de insubsistência do
lançamento, neste particular. Assim, inaplicável a recomposição da base de
cálculo do imposto na fase de julgamento.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO NA FASE
RECURSAL.
Incabível a manutenção do lançamento sobre a falta de recolhimento de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica, quando restar comprovado, na fase recursal, as
alegadas compensações dos valores de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
apurados na declaração de rendimentos com Imposto de Renda Pessoa Jurídica
paga a maior em declarações de rendimentos anteriores.
[...]
13.2.
Como se depreende do voto do relator, restou mantida parte da exigência do IRPJ
em relação à inclusão do JCP na base de cálculo montante de R$ 368.708,16 (R$ 2.497.791,20,
Auto de Infração – R$ 2.129.083,04, que foram oferecidas a tributação em períodos posteriores) e
pela exclusão dos valores relativos a falta de recolhimento do IRPJ, que foram objeto de
compensação, conforme documentação apresentada na fase recursal (fls. 1.172/1.217 do PAF no
19515.000696/2004-34).
13.3.
O PAF no 19515.000039/2005-78, em relação à matéria objeto do presente
processo, exigência do IRPJ, teve como definitiva a decisão por meio do Acórdão no 101-96.742,
visto que o Acórdão no 9101-003.100 tratou exclusivamente sobre a concomitância da multa
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.449 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.007542/2002-40
7
proporcional e da multa isolada. Em relação ao IRPJ, destaca-se parte ementa do Acórdão no 101-
96.742, relativa a esse imposto:
RECURSO EX OFFICIO
IRPJ — OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS
Devidamente justificada pelos julgadores de primeiro grau a insubsistência de
parte da exigência fiscal relativa a omissão de receitas financeiras, é de se negar
provimento ao recurso de oficio interposto contra a decisão que dispensou
parcela do crédito tributário irregularmente constituído.
[...]
OMISSÃO DE RECEITA FINANCEIRA RECONHECIMENTO DA RECEITA PELO SEU
VALOR LÍQUIDO
O reconhecimento da receita do sujeito passivo pelo seu valor líquido, descontada
do valor correspondente à retenção na fonte, caracteriza omissão de receita em
montante equivalente às retenções efetuadas.
[...]
13.4.
Como se depreende do voto condutor, restou por ratificar o cancelamento da
exigência relativa à omissão de receitas financeiras de R$ 8.890,00, de R$ 906.856,53 e de R$
355,91. Por outro lado, ao analisar o Recurso Voluntário, foi mantida a exigência em relação a
receitas financeiras, isto é, pela manutenção dos valores de R$ 76.979,54, R$ 945,25, R$ 810,69,
R$ 12.739,77 e R$ 12.781,81, perfazendo um total de R$ 104.257,06, que se referem ao IRRF sobre
as receitas financeiras ou JCP registrados pelos valores líquidos e, sobre as quais, a autoridade
lançadora deduziu o valor de R$ 93.392,51 a título de IRRF.
14.

Retomando-se as questões arguidas na peça recursal, passa-se a análise dos
respectivos anos-calendário.
a) Ano-calendário 1999
15.

Entende a Recorrente que o agente fiscal não considerou a opção do contribuinte
de tributação trimestral, fato que demonstraria o crédito de R$ 1.362.356,53, cujo valor disponível
no presente processo resultaria nos R$ 273.889,47 pleiteados. Alega ainda que as infrações
constantes no PAF no 19515.000696/2004-34 são pontuais e não guardam relação com o crédito
pleiteado, à exceção do valor do IRRF de R$ 9.970,82, abatido do quantum devido por ocasião das
infrações apuradas.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.449 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.007542/2002-40
8
16.

Conforme consta no Relatório de Diligência Fiscal (fls. 1.111/1.120 do PAF no
19515.000696/2004-34), em relação ao 3o trimestre de 1999, restou como não oferecido à
tributação o valor de R$ 12.211,68, do valor total mantido a esse título no AC 2009 (R$
368.708,16), conforme Acórdão no 1101-000.838.
17.

Transcreve-se parte do Relatório de Diligência Fiscal (fls. 1.111/1.120 do PAF no
19515.000696/2004-34):
9. Do trabalho de diligência resultou que dos valores de JCP considerados como
omissão de receita no ano de 1999 parte foi oferecido à tributação conforme
demonstrado, em resumo, no quadro abaixo:
1999
Receita
omitida
Oferecido à tributação
Não oferecido à
tributação
1o
trimestre
10.663,78
4.532,11
no 2o trimestre de 1999
6.131,67
2o
trimestre
16.034,22
5.344,74 no 2o trimestre
de 99
4.543,03 no 3o trimestre
de 99
6.146,45
3o
trimestre
66.472,10
54.260,42
no 3o trimestre de 1999
12.211,68
4o
trimestre
2.934.352,51
2.050.134,15
no ajuste de 2000;
10.268,59
(Cemig)
em
2000
344.218,36
Total
2.497.791,20
2.129.083,04
368.708,16
10. O valor de omissão de receita de R$ 10.268,59 é referente ao pagamento de
JCP da Cemig, que no auto de infração já foi considerado o efeito da postergação,
portanto não foi objeto de cálculo neste trabalho de diligência;
11. Os valores de IRPJ lançados no sistema Safira são correspondentes ao
adicional de 10%, pois os valores retidos de fonte foram compensados com os
valores devidos a 15%, conforme se observa no quadro abaixo:
1999
Valores R$
1o trimestre
1.066,38
2o trimestre
1.603,42
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.449 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.007542/2002-40
9
3o trimestre
6.647,21
4o trimestre
237.892,06
Total
247.209,07
18.

Em resumo, compatibilizando o decidido no Acórdão no 1101-000.838, que excluiu
os valores tributados em períodos posteriores, e a informação constante no Relatório de Diligência
Fiscal, restou mantida a exigência do IRPJ em relação ao 3o trimestre de 1999, o valor de R$
1.221,16 (10% do valor não oferecido à tributação, R$ 12.211,68). Todavia, esse valor foi cobrado
naquele processo, portanto, não deve influenciar o crédito pleiteado nesse processo, sob pena de
se cobrar naquele e ao mesmo tempo reduzir o crédito nesse processo.
19.

Portanto, considerando os valores apurados em relação ao 3o trimestre de 1999,
tem-se que deduzir dos R$ 273.889,47, apenas o valor de R$ 9.970,82, relativo ao IRRF do mesmo
período de apuração, que foi abatido do quantum devido por ocasião das infrações apuradas,
conforme reconhecido pela Recorrente, resultando em um reconhecimento de saldo negativo no
valor de R$ 263.918,65.
b) Ano-calendário 2000
20.

A Recorrente defende que em relação ao AC 2000 não deve prevalecer o
entendimento da DRJ em relação ao IRRF do Banco Citibank, pois o equívoco cometido pela fonte
pagadora foi identificado apenas em 2004, posteriormente à apresentação da DIPJ, razão pela
qual requer o reconhecimento de ofício da diferença de R$ 1.309.047,81.
21.

Sobre o valor de R$ 5.915.513,73, a Recorrente informa que o ajuste tinha como
finalidade apenas adequar o valor informado na DIPJ/2001 ao real saldo credor, de RS
11.976.976,17, que esse valor é meramente informativo. Alega que se fossem levadas em
consideração apenas as quantias apresentadas e comprovadas pelo Fisco, não há que se falar em
ajuste ou dedução, pois foram identificados os valores retidos por fonte pagadora (R$
4.959.304,21), os valores recolhidos (R$ 6.415.536,81) e os valores devidos de IRPJ (R$
1.934.736,94).
22.

Alega ainda que os IRRF aproveitados no PAF no 19515.000039/2005-78, apenas o
valor de R$ 12.739,77 poderia ser descontado do saldo credor do IRPJ AC 2000.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.449 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.007542/2002-40
10
23.

Em resumo, a Recorrente pugna que se fossem utilizadas as apurações efetuadas
pela Fiscalização e excluídos os valores de R$ 12.739,77 e R$ 741,40 (que foi quitado no PAF no
19515.000039/2005-78), haveria um crédito de R$ 9.426.622,91.
24.

Como referido, o resultado final do Acórdão no 101-96.742 (PAF no
19515.000039/2005-78), foi o de manter a exigência em relação às receitas financeiras e JCP
registrados pelo valor líquido, no total de R$ 104.257,06. O fato relevante para fins de análise do
saldo negativo do IRPJ é de que houve a dedução do valor de R$ 93.392,51 a título de IRRF.
25.

Com relação ao IRRF retido pelo Banco Citibank, não assiste razão à Recorrente.
Conforme consignado na r. decisão, o valor atribuído como correto pelo sujeito passivo não
integrou o saldo credor do IRPJ apurado em DIPJ. Não compete à Administração Tributária
aperfeiçoar de ofício pedido de repetição de indébito, pois é ônus do contribuinte demonstrar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado, nos termos do art. 170 do CTN e art. 373 do Código de
Processo Civil, Lei no 13.105, de 2015, aplicado de forma subsidiária ao Processo Administrativo
Fiscal. Em resumo, o valor a ser considerado como IRRF retido pela referida fonte é de R$
2.533.190,54.
26.

Por outro lado, assiste razão à Recorrente em relação à parcela de R$ 5.915.513,73,
que se refere a equívoco no preenchimento da DIPJ/2001, que poderia ser identificado pela
autoridade local, caso as informações e documentação acostadas à época do procedimento
fossem mais objetivas.
27.

Assim, em relação ao AC 2000, considerando para fins de IRRF os valores validados
no Despacho Decisório (fls. 437/441), o saldo negativo do IRPJ a ser reconhecido no presente voto
pode ser resumido no seguinte quadro:
IRPJ Devido (DIPJ/2001 - fls. 70)
R$ 1.934.736,94
(-) IRPJ Recolhido (fls. 435)
-R$ 6.415.536,81
(-) IRRF (conforme Despacho Decisório)
-R$ 4.865.170,30
IRRF utilizado no PAF 19515.000039/2005-78
R$ 93.392,51
Saldo Negativo IRPJ AC 2000
-R$ 9.252.577,66
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.449 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.007542/2002-40
11
Valor originalmente reconhecido no Despacho Decisório R$ 3.430.456,44
Valor SN AC 2000 neste Acórdão
-R$ 5.822.121,22
28.

Pelo exposto, deve ser reconhecido como crédito adicional de saldo negativo do IRPJ
AC 2000 o valor de R$ 5.822.121,22.
c) Ano-calendário 2001
29.

Sobre o saldo negativo do IRPJ AC 2011, a Recorrente defende que, caso venha a se
confirmar a decisão de primeira instância favorável à Recorrente no PAF no 19515.000039/2005-
78, relativamente as omissões de receitas cujos IRRF foram aproveitados (R$ 181.371,31; R$
89,80; R$ 53,39), tais valores deverão compor o saldo negativo, que, com base no IRRF
reconhecido pela autoridade fiscal, o valor do saldo negativo é de R$ 6.075.489,75.
30.

Como referido, voto condutor ratificou o cancelamento das exigências relativas à
omissão de receitas financeiras do AC 2001 de R$ 8.890,00 (abril/2001), de R$ 355,91
(junho/2001) e de R$ 906.856,53 (julho/2001).
31.

Assim, em relação ao AC 2001, procede-se a consolidação dos créditos informados
neste processo e aquele constante no PAF no 11610.016104/2002-44, apensado ao presente (fls.
752). A partir desse montante, considera-se para fins de IRRF os valores validados no Despacho
Decisório (fls. 437/441). Com base nessas premissas, o saldo negativo do IRPJ AC 2001 pode ser
resumido no seguinte quadro:
IRPJ Devido (DIPJ/2002 - fls. 177/181)
R$ 2.012.290,32
(-) IRPJ Recolhido (fls. 436)
-R$ 1.528.348,81
(-) IRRF (cfe. Desp Decisório - fls. 437/441)
-R$ 6.377.916,76
(-) IRRF deduzido omissão - PAF 19515.000039/2005-78
-R$ 181.371,31
(-) IRRF deduzido omissão - PAF 19515.000039/2005-78
-R$ 89,80
(-) IRRF deduzido omissão - PAF 19515.000039/2005-78
-R$ 53,39
Saldo Negativo IRPJ AC 2001
-R$ 6.075.489,75
Valor reconhecido Desp Decisório (fls. 437/441)
R$ 5.893.975,25
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.449 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.007542/2002-40
12
Valor SN AC 2001 neste Acórdão
-R$ 181.514,50
32.

Dessa forma, deve ser reconhecido como crédito adicional de saldo negativo do IRPJ
AC 2001 o valor de R$ 181.514,50.

Conclusão
33.

Diante do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
reconhecer como crédito adicional as seguintes parcelas de saldo negativo do IRPJ: R$ 263.918,65,
referente ao AC 1999; R$ 5.822.121,22, AC 2000; e R$ 181.514,50, AC 2001.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 886
DF CARF MF
Original